Tribunal: TJES
Processo: 5003489-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003489-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: EXTINTORES COLATINA LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003489-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: EXTINTORES COLATINA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a r. decisão (id. 2493058), que, nos autos da
ação de execução
ajuizada em face de
EXTINTORES COLATINA LTDA.
,

indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada
.

Em suas razões (id. 2493045), aduz a parte agravante, em síntese, que a empresa encontra-se como “baixada” no cadastro da Receita Federal, motivo pelo qual, ante a irregularidade no encerramento, deve ser deferida a pretendida substituição e direcionada a execução ao sócio.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pelo recebimento do presente recurso em seu efeito ativo e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida.

Decisão carreada no id. 2497529 indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Incabível o uso da sustentação oral (art. 937, CPC c/c art. 134, RITJES).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003489-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: EXTINTORES COLATINA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a r. decisão (id. 2493058), que, nos autos da
ação de execução
ajuizada em face de
EXTINTORES COLATINA LTDA.
,

indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada
.

Antes de adentrar no mérito do recurso, entendo necessário fazer uma breve introdução acerca da demanda de origem.

Em suma, o
BANCO BRADESCO S/A

ajuizou ação monitória visando o adimplemento do valor histórico de R$ 35.776,48 (trinta e cinco mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), referente a empréstimo contraído e não pago por
EXTINTORES COLATINA LTDA
.

Citada, a empresa apresentou embargos monitórios, os quais foram rejeitados em sentença carreada no id. 2493056, convertendo-se o mandado monitório em executivo, e condenando-a ao pagamento do débito exigido, mais juros a partir da citação e correção monetária desde a data do ajuizamento.

No transcorrer do cumprimento de sentença, o ora agravante pugnou pela substituição da empresa por seu representante legal, nos termos do art. 110 do CPC c/c art. 1.023 do CC/02, em razão do encerramento irregular de suas atividades (id. 2493057), pedido este indeferido através da decisão ora vergastada, sob o fundamento de que não há elementos suficientes para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica (id. 2493058).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em suas razões
(id. 2493045), que a empresa encontra-se como “baixada” no cadastro da Receita Federal, motivo pelo qual, ante a irregularidade no encerramento, deve ser deferida a pretendida substituição e direcionada a execução ao sócio.

Pois bem.

A
priori
, cumpre esclarecer que, de acordo com o art. 45 do Código de Civil, a pessoa jurídica passa a existir legalmente com a inscrição de seu ato constitutivo no registro competente e, com isso, adquire legitimidade para demandar ou ser demando em juízo. Lado outro, a extinção da pessoa jurídica, consoante art. 51, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal, ocorre com o cancelamento da inscrição, após a dissolução.

Analisando os autos, observa-se que a devedora-agravada encontra-se baixada junto à Receita Federal (id. 2493059), bem como que a baixa ocorreu em 13/12/2019, ou seja, em momento posterior à conversão do mandado monitório em executivo.

Desse modo, considerando a extinção da pessoa jurídica, possível a aplicabilidade, por analogia, do art. 110 do CPC, segundo o qual "
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, §§ 1º e 2º
".

Neste caso, se a pessoa jurídica deixou de subsistir, não há o que ser desconsiderado, sendo desnecessária a instauração do incidente. Cabe ao juízo primevo tão somente encaminhar providências para a citação dos ex-sócios, para que exerçam o direito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pedido de inclusão dos sócios da empresa executada Indeferimento Inconformismo da exequente Acolhimento Hipótese de baixa da sociedade empresária por encerramento após liquidação voluntária Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica Pessoa jurídica que não mais subsiste e foi dissolvida no curso do processo executivo Redirecionamento da execução aos sócios, que devem ser citados Precedentes desta Corte Decisão reformada DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2069819-24.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2022; Data de Registro: 05/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO - Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda – Acolhimento – Empresa extinta no decorrer do trâmite processual - Hipótese de sucessão processual – Possibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo – Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21672880720218260000 SP 2167288-07.2021.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 25/08/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2021)

Desta forma, com a devida vênia, entendo possível a pretendida sucessão processual da pessoa jurídica por seu representante legal, para que responda pelo passivo da empresa, tal qual pleiteado pelo agravante.

Cabe observar, no entanto, que a sucessão material e processual deverá observar os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PROVIMENTO, para determinar a substituição da empresa baixada por seu representante legal
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003489-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: EXTINTORES COLATINA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EMPRESA BAIXADA JUNTO À RECEITA FEDERAL – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 110 DO CPC – SUBSTITUIÇÃO PELOS EX-SÓCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 45 do Código de Civil, a pessoa jurídica passa a existir legalmente com a inscrição de seu ato constitutivo no registro competente e, com isso, adquire legitimidade para demandar ou ser demando em juízo. Lado outro, a extinção da pessoa jurídica, consoante art. 51, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal, ocorre com o cancelamento da inscrição, após a dissolução.

2.
No caso concreto, a devedora-agravada encontra-se baixada junto à Receita Federal, e a baixa ocorreu em momento posterior à conversão do mandado monitório em executivo. Desse modo, considerando a extinção da pessoa jurídica, possível a aplicabilidade, por analogia, do art. 110 do CPC, segundo o qual "
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, §§ 1º e 2º
".

3.
Neste caso, se a pessoa jurídica deixou de subsistir, não há o que ser desconsiderado, sendo desnecessária a instauração do incidente. Cabe ao juízo primevo tão somente encaminhar providências para a citação dos ex-sócios, para que exerçam o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.